Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748694-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR SOARES DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada n. 0745196-40.2024.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Na decisão agravada, a d. Magistrada declarou a incompetência daquele juízo para processar e julgar a ação, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos-SP. Na oportunidade, reconheceu que relação jurídica objeto da demanda se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a competência deve ser fixada no domicílio do consumidor (ID 215188112). No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O extrato bancário coligido aos autos sob o ID 66215961 demonstra que o agravante possui ao menos outra conta de sua titularidade (BCO:237 AGE:00853 CTA:0037269-2). Ademais, verifica-se que o documento retrata somente as movimentações realizadas entre 21/03/2024 e 20/05/2024. De outro lado, a par de informar em seu agravo de instrumento que se encontra desempregado, o recorrente colaciona Comprovante de Rendimentos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte referente ao ano calendário 2023, exercício 2024, que demonstra que mantém vínculo junto à Prefeitura de Guarulhos. Essa circunstância é corroborada pelo extrato bancário, porquanto, em 15/05/2024, houve uma transferência efetuada pelo referido ente público no valor de R$ 1.778,88 (mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como cópia da Declaração de Imposto de Renda – IRPF referente ao ano calendário 2023, exercício 2024, CTPS, incluindo todas as folhas referentes aos contratos de trabalho, esclarecimentos e documentos referentes ao vínculo junto à Prefeitura de Guarulhos, contracheques (últimos três meses), extratos bancários (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024 às 10:02:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora